Tribunal: TJDFT
Processo: 0754315-28.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-24
Data de publicação: 2025-07-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE (QUERELA NULLITATIS). SERVIDOR PÚBLICO DISTRITAL. PENSÃO POR MORTE. EX-COMPANHEIRA DO DE CUJUS. REDUÇÃO DO VALOR DO BENEFÍCIO PERCEBIDO EM AÇÃO DE CONHECIMENTO. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO PARA INTEGRAR A DEMANDA. TUTELA DE URGÊNCIA. DEFERIMENTO NA ORIGEM. REQUISITOS. NÃO DEMONSTRAÇÃO. PERICULUM IN MORA. AUSÊNCIA. DECISÃO REFORMADA.
1. Para a concessão da tutela de urgência, devem estar presentes os requisitos previstos no art. 300 do CPC/15, quais sejam, a probabilidade do direito, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo e a reversibilidade dos efeitos da decisão. A ausência de demonstração de algum desses elementos conduz à rejeição do pedido liminar.
2. No caso vertente, a despeito de a r. decisão agravada ter vislumbrado a presença da probabilidade do direito, verifica-se que não se identifica a ocorrência de periculum in mora a autorizar o deferimento da tutela de urgência vindicada na origem, haja vista que a Agravada alega ter tomado conhecimento da redução pela metade da quantia recebida a título de pensão em maio de 2024, mas somente ajuizou a querela nullitatis em 25/10/2024, o que indica que o montante percebido, ainda que reduzido, foi suficiente para garantir a manutenção de suas necessidades nesse período.
3. Além disso, analisada a inicial da aludida actio nullitatis, verifica-se que as alegações referentes ao perigo de dano não se pautam em evidências concretas, sem lograr êxito a Autora em demonstrar que a redução perpetrada comprometeria de alguma maneira a subsistência dela.
4. Ressalte-se que o eventual acolhimento da nulidade suscitada não terá o condão de, automaticamente, excluir a provável condição de dependente da Agravante, o que reforça a necessidade da tutela recursal, diante do caráter alimentar da verba em discussão.
5. Assim, ausente um dos requisitos previstos no art. 300 do CPC/15, não se revela cabível a concessão da tutela de urgência, razão pela qual a reforma da decisão agravada é medida que se impõe.
6. Agravo de Instrumento conhecido e provido.